Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRECESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS). AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGATORIEDADE DE CITAÇÃO. COMPOSSUIDORES. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgado improcedente pedido formulado em ação de querela nullitatis insanabilis, por meio da qual pretendiam os autores a declaração de nulidade de sentença proferida em ação de reintegração de posse, sob o argumento de não terem sido citados como litisconsortes passivos necessários, bem como o afastamento da condenação por litigância de má-fé.
2. Ação declaratória de nulidade veicula pretensão negativa, cujo objeto é a declaração de inexistência de relação jurídica processual em situações extremas de nulidades insanáveis (vícios transrescisórios), notadamente aquelas relacionadas a pressupostos de existência do processo, tal como vício de citação. 2.1. Há “litisconsórcio passivo necessário entre aqueles que exercem conjuntamente a posse sobre o bem objeto da Ação de Reintegração de Posse, seja direta ou indiretamente, nos termos dos arts. 114 e 116 do Código de Processo Civil de 2015, pois o comando judicial deve atingir de modo uniforme todos os ocupantes do imóvel, sob pena de ineficácia da Sentença e afronta ao princípio da economia processual. 2. A ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários acarreta a nulidade da Sentença proferida na lide possessória ( )” (Acórdão 1964564, 0733304-71.2023.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025). 2.2. Em demandas possessórias, a formação de litisconsórcio necessário pressupõe demonstração de exercício simultâneo de poderes fáticos sobre a coisa por mais de um sujeito, caracterizando composse (art. 1.199 do Código Civil). Não se satisfaz com vínculos familiares, negociais ou expectativa patrimonial; exige-se atuação fática sobre o bem. 2.3. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, posse exige o exercício de poderes inerentes à propriedade. A composse, por sua vez, demanda coexistência desses poderes entre mais de um sujeito, o que não se verificou. E uma vez não configurada a composse, afasta-se a necessidade de citação dos apelantes na ação possessória, inexistindo vício apto a ensejar a nulidade pretendida.
3. Deve ser mantida a condenação dos apelantes em litigância de má-fé, pois afirmaram exercer posse sobre o bem, em contradição com elementos probatórios constantes de processos anteriores, inclusive manifestações por eles próprios produzidas, o que se enquadra nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.